Tribunal: TJBA
Processo: 8064899-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064899-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLARICE COELHO SANTANA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. RELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. POLICIA
L
MILITAR INATIVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DA IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.

Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência e ausência de prova pré-constituída rejeitadas.

II.
No mérito, constata-se que a Impetrante ingressou na reserva remunerada ocupando o posto de Primeiro Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente e percepção da Gratificação por Condições Especiais De Trabalho - GCET calculada no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento).

III
.
O art. 102 da Lei nº 7.9901/2007 prevê que a remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, a exemplo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.

IV.
Sendo assim, a Impetrante faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, qual seja, o de 1º Tenente.

V.
Ante o exposto, concede-se a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à majoração da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

VI.
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8064899-50.2023.8.05.0000

tendo como Impetrante

CLARICE COELHO SANTANA
,

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,

a unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES E
CONCEDER
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA